Tribunal: TCU
Processo: 039.402/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de concessão de aposentadoria ilegal, com negativa de registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo TRT/10a Região contra o Acórdão 1441/2020-TCU-Segunda Câmara (da relatoria do ministro Augusto Nardes), no interesse de Maria Lúcia da Silva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.